Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718829-19.2024.8.07.0020 Número do processo na origem: 0718829-19.2024.8.07.0020 APELANTE: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., JORGE GOMES DE OLIVEIRA, HELIO ALVES DE RESENDE APELADO: HELIO ALVES DE RESENDE, JORGE GOMES DE OLIVEIRA, SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora